Tribunal: TJMT
Processo: 1040820-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040820-98.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECY DOMINGOS DA SILVA - CPF: 631.432.161-15 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto por instituição financeira, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado, afastando a conversão para empréstimo pessoal e os pedidos de restituição e indenização.

O embargante sustenta omissão e contradição na decisão, argumentando ausência de cláusula específica sobre juros e suposta falha no dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que justifique a oposição de embargos de declaração com base no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não configurada omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, uma vez que o acórdão apreciou os argumentos apresentados e fundamentou adequadamente a conclusão pela validade da contratação.

Conforme jurisprudência pacífica, a contradição que autoriza embargos deve ocorrer internamente na decisão, e não entre esta e os argumentos das partes.

A decisão embargada enfrentou os fundamentos da controvérsia e concluiu pela inexistência de vício de consentimento ou falha essencial no dever de informação.

A ausência de cláusula específica sobre juros não implica, por si só, abusividade, nos termos da Súmula 530 do STJ, sendo necessária demonstração concreta, inexistente no caso.

O real intuito do embargante é a rediscussão do mérito, finalidade que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios.

O prequestionamento foi atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo possível a interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A rediscussão do mérito da decisão não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A contradição que admite embargos de declaração é interna à decisão, e não entre a decisão e os argumentos das partes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Valdecy Domingos da Silva, em face da v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante alega omissão e contradição no v. acórdão, ao não demonstrar que a contratação se deu na modalidade de cartão de crédito consignado, ausentes cláusulas claras que permitissem identificar as características essenciais da operação. Sustenta, ainda, contradição ao validar o contrato sem pactuação expressa da taxa de juros e encargos, com aplicação equivocada da Súmula 530 do STJ, sendo que o instrumento sequer indica a taxa de juros ajustada.

Aponta omissão na análise das provas que demonstrariam indução em erro do consumidor, bem como da alegação de conduta abusiva e prática enganosa, diante de descontos mensais que totalizaram R$ 57.678,48, realizados por mais de dez anos sem redução do débito.

Requer o prequestionamento dos arts. 6o, III e V, e 39 do CDC; arts. 591 e 406 do CC; e arts. 165 e 373 do CPC, para fins de eventual recurso especial ou extraordinário. Ao final, pede o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer a nulidade do contrato ou, subsidiariamente, determinar a aplicação da taxa média de mercado e a restituição dos valores indevidamente descontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Compulsando os autos, observa-se que o apelado não nega a existência da contratação, mas sustenta que firmou, na verdade, um empréstimo consignado. No entanto, ao longo de mais de dez anos de descontos em sua folha de pagamento, percebeu que a operação realizada se tratava, na realidade, de um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade que não correspondia à sua intenção inicial ao celebrar o negócio.

Nesse contexto, é pacífico que os contratos de natureza bancária se enquadram como contratos de adesão, razão pela qual se impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3o, §2o, do referido diploma legal.

Trata-se, aliás, de entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula 297, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Analisando detidamente o caderno processual, constato que, embora o instrumento firmado entre as partes esteja intitulado como
“Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG”
(id. 299037861), as despesas decorrentes da avença dizem respeito, em sua integralidade, a transferências efetuadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do autor, por meio de operações TED.

Não obstante tal circunstância, não se evidencia, no caso em tela, a ocorrência de vício de consentimento ou de falha essencial no dever de informação que possa macular o contrato celebrado entre as partes ou justificar a sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado pessoal, tampouco autorizar a restituição dos valores pagos a maior.

Extrai-se dos autos que o autor/apelado fez uso efetivo do cartão de crédito consignado, seja para a realização de compras, seja para saques, inexistindo impugnação a qualquer das operações realizadas. A reiterada utilização do produto contratado demonstra que o consumidor tinha plena ciência da natureza da contratação e da modalidade pactuada, não se verificando erro substancial ou qualquer circunstância apta a infirmar sua manifestação de vontade.

Destaco, ainda, que o dever de informação restou adequadamente observado pelo banco apelante, na medida em que o próprio contrato evidencia, de forma clara, a natureza do negócio jurídico entabulado.

Soma-se a isso o fato de o apelado ser pessoa alfabetizada, circunstância que lhe conferia condições de aferir o conteúdo e os termos da avença firmada. Embora a hipossuficiência do consumidor possa ser presumida, tal presunção é relativa e não se sobrepõe ao contexto dos autos, que revela a execução regular da relação jurídica e a ausência de elementos concretos que demonstrem desconhecimento ou incompreensão acerca das obrigações assumidas.

Assim, a mera alegação de não ter compreendido integralmente os termos do contrato não se mostra suficiente, por si só, para ensejar a declaração de nulidade de uma relação jurídica reconhecidamente existente, cuja execução foi plenamente confessada pelas partes.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

De igual modo, não merece acolhida a pretensão de limitação da taxa de juros contratual à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, pois não há nos autos comprovação de abusividade concreta nos encargos pactuados. Nos termos da Súmula 530 do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária a demonstração concreta de excesso ou desequilíbrio, o que não se verificou no caso.

Ademais, ainda que o autor sustente a invalidade da contratação e defenda a aplicação da taxa média do mercado para operações de empréstimo consignado pessoal, é imprescindível ressaltar que se tratam de operações distintas. Não é possível equiparar a taxa de juros praticada em contratos de cartão de crédito consignado àquela aplicada nos empréstimos pessoais consignados, considerando as peculiaridades e riscos inerentes a cada modalidade. Nesse sentido, os tribunais têm reiteradamente decidido que a equiparação pretendida não encontra respaldo jurídico, sobretudo quando restam demonstradas a contratação regular e a efetiva utilização do cartão, seja para saques ou compras.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS - REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA –– INVERSÃO DO ÕNUS SUCUMBENCIAIS - RECURSO PROVIDO.

(...)

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compra em estabelecimentos locais, o consumidor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(RAC n 1019505-82.2022.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.11.2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR REJEITADA –FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – 1o APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(RAC n. 1002975-37.2021.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.03.08.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO - EQUIPARAÇÃO EMPRESTIMO CONSIGNADO - OFENSA A SÚMULA 530 DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANO MORAL. Se no contrato entabulado pelo consumidor consta expressamente a modalidade do produto adquirido e as suas especificidades, não há de se falar em invalidade do contrato
. Também não é possível equiparar a taxa de juros de empréstimo consignado via cartão de crédito à média praticada pelo mercado na modalidade de empréstimo pessoal consignado, por não se tratar de operações da mesma espécie. Inexiste ofensa a Súmula 530 do STJ, quando o usuário do cartão de crédito consignado é mensalmente informado nas faturas da taxa de juros e o percentual de encargos máximos para financiamento no mês seguinte
. Comprovada a regularidade da contratação são devidos os descontos efetuados em folha de pagamento não havendo de se falar em repetição de indébito. Comprovada a legalidade da relação jurídica estabelecida entre as partes não há de se falar em má-fé contratual e ausente prática de ato ilícito não há obrigação de indenizar por dano moral.”
(TJMG - RAC n. 1.0000.21.028769-4/001, 12aCâm. Cível, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 14.04.2021 - destaquei)

Portanto, diante da regularidade da relação jurídica firmada entre as partes e da reiterada utilização do cartão de crédito consignado pelo autor, entendo que os descontos realizados pelo banco apelante configuram legítimo exercício do direito decorrente do contrato, inexistindo fundamento para a revisão contratual nos moldes definidos na sentença.

Assim, por todos esses fundamentos, dou provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado, afastando a conversão para empréstimo consignado pessoal, bem como o recálculo dos valores pagos e a restituição pretendida pelo autor, ante a inexistência de ilicitude ou irregularidade nos atos praticados pela instituição financeira. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.”
(id. 305974896).

À vista do exposto, não se verifica a apontada omissão e contradição no v. acórdão, uma vez que a decisão embargada apresentou fundamentação suficiente ao consignar a inexistência de vício de consentimento, destacando que o contrato evidenciou, de forma clara, a natureza da contração, bem como que o autor fez uso reiterado do cartão de crédito consignado.

No que se refere à ausência de cláusula específica acerca do juros, tal circunstância não invalida o julgado pois, conforme entendimento consolidado do STJ, somente diante da comprovação de abusividade é que se admite a aplicação da taxa média de mercado, hipótese não configurada nos autos.

Do mesmo modo, os descontos efetuados ao longo de mais de dez anos não caracterizam abusividade, sendo firme a jurisprudência no sentido de afastar a restituição de valores e a indenização por danos morais quando demonstrada a utilização efetiva.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025